Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-72.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702062-72.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON ANTONIO MAIA DE CARVALHO APELADO: MARIA DE JESUS ALVES VIANA DESPACHO A apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal. O apelante alega que a sentença foi omissa ao condená-lo ao pagamento de custas e honorários advocatícios sem considerar o benefício da gratuidade da justiça concedido de forma expressa a ele nos autos (id 76768770). Ocorre que não há notícias nos autos de que o apelante seja beneficiário da gratuidade da justiça. Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator